Tribunal: TJBA
Processo: 8003709-81.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003709-81.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MICHELINE MARIA BEZERRA SOUZA Advogado(s): AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. DEPÓSITO JUDICIAL VOLUNTÁRIO. TITULARIDADE EXCLUSIVA DO DEPOSITANTE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional extinta sem resolução do mérito em razão do cancelamento da distribuição por falta de recolhimento de custas, indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados voluntariamente pela autora, sob o fundamento de que caberia à instituição financeira ré o levantamento do numerário por configurar reconhecimento de débito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a autora/depositante possui o direito de levantar integralmente os valores depositados espontaneamente em juízo quando o processo é extinto sem resolução do mérito antes de realizada a citação do réu. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica processual somente se aperfeiçoa com a citação válida da parte ré, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil. 4. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas inaugurais, com base nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, obsta a triangularização da relação processual. 5. A extinção do feito sem julgamento do mérito e sem a citação da parte adversa impõe o retorno das partes ao estado anterior, mantendo-se a titularidade exclusiva do autor sobre os valores por ele voluntariamente depositados em juízo. 6. O indeferimento do levantamento pelo autor e a destinação de tais depósitos a terceiro que sequer participou do processo configuram enriquecimento ilícito e violação ao direito de propriedade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e autorizar o levantamento integral dos valores depositados em favor da agravante. Tese de julgamento: "O cancelamento da distribuição antes da citação inviabiliza a vinculação de depósitos espontâneos realizados pelo autor, assegurando-se a este o direito de levantamento integral do numerário depositado em juízo ante a ausência de triangularização processual." Referências: Código de Processo Civil, artigos 186, 290, 312, 485, inciso IV, 98, 99 e 1.015. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8059520-94.2024.8.05.0000, Relatora Desa. Gardênia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, julgado em 09/04/2025. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8057017-03.2024.8.05.0000, Relatora Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, julgado em 28/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003709-81.2026.8.05.0000, da Comarca de Paulo Afonso, em que figuram como Agravante MICHELINE MARIA BEZERRA SOUZA e, como Agravado, BANCO ITAUCARD S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, 11